Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747403-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CECILIA PITEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PITEL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CECILIA PITEL, representada por seu curador DAVID PITEL, contra a decisão ID origem 175038392, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 0740730-37.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A – SAMEDIL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça à autora e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo, além da revogação da tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso, o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, o seu provimento, a fim de que a gratuidade da justiça lhe seja concedida. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 53491893 pela então Relatora, Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, diante da não comprovação da insuficiência de recursos financeiros. Com base na mesma premissa, INDEFIRO a gratuidade da justiça no âmbito do presente recurso. Intime-se a agravante para que recolha o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retorne-se para prosseguimento, inclusive para avaliação da necessidade de remessa à Procuradoria da Justiça, na forma do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator